Tribunal: TJDFT
Processo: 0723688-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0723688-09.2022.8.07.0001 APELANTE: LARYSSA NAYARA CAMPOS GUERRA SALVINO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por LARYSSA NAYARA CAMPOS GUERRA SALVINO contra decisão da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal de Brasília (ID 38648957), que indeferiu o pedido de restituição de seus bens pessoais listados no auto de apresentação e apreensão de apreensão no 59/2019 (ID 39237572) e o pedido de desbloqueio de R$ 85.943,70 (oitenta e cinco mil novecentos e quarenta e três reais e setenta centavos) em sua conta no 4.603-5, agência no 3064, Banco Sicoob, nos autos da ação penal no 0708770-05.2019.8.07.0001. Ocorre que a Defesa apresentou o mesmo pedido em recurso de apelação, no bojo dos autos principais, conforme ID 38056248, dos autos no 0708770-05.2019.8.07.0001, de relatoria do eminente Desembargador Roberval Casemiro Belinati, tanto assim que na decisão de ID 38595190 destes autos o magistrado do conhecimento julgou prejudicado o pedido de restituição, nos seguintes termos: "Compulsando os autos, verifica-se que a prestação jurisdicional deste juízo já se esgotou, uma vez recebidos os recursos de apelação da requerente (ID 98449266 dos autos n. 0708770-05.2019.8.07.0001) e remetidos os autos ao e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Conforme bem asseverado pelo Ministério Público em sua manifestação, "encontrando-se encerrada a prestação jurisdicional pelo Juízo de 1o grau, só existindo a possibilidade de reforma através de recurso", tem-se que o pedido da requerente restou prejudicado. Note-se que a requerente interpôs recurso de apelação e, assim, devolveu à superior instância toda a matéria ventilada nos autos, inclusive no que toca à devolução de bens. Destarte, deve a solução do pleito ser resolvida em instância superior no julgamento da apelação interposta pela requerente. Posto isso, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos do ação penal principal (autos n. 0708770-05.2019.8.07.0001)." Arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se." Ressalva-se, contudo, a possibilidade de a Defesa, caso julgue pertinente, juntar cópia do presente pedido de restituição nos autos principais. Diante do exposto, indefiro o processamento do presente feito, tendo em vista a existência de pedido semelhante nos autos principais (0708770-05.2019.8.07.0001), com fundamento no artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator